Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714520-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARMANDO JOSÉ BUCHMANN AGRAVADO: DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, LUIZ CESAR ALENCASTRO DE ANDRADE, DIOLIRIA MOREIRA DE SOUZA ANDRADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O O agravante pleiteia o provimento do presente agravo de instrumento para que seja mantida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel gravado com alienação fiduciária. Da análise dos autos, contudo, verifica-se que a referida penhora foi efetuada, e não houve decisão posterior que revogasse a constrição. Ante o exposto, intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, por falta de interesse recursal. Brasília – DF, 28 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10